Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014686-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto, impõe-se a sua manutenção.

A não concessão da antecipação da tutela recursal pretendida foi embasada na ausência de depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário discutido, nos termos do art. 151, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida quando da interposição do agravo de instrumento em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais, a agravante defende que o argumento utilizado para indeferir a tutela perquirida é inválido, tendo em vista que pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, V, do CTN, que prevê a medida liminar como causa de suspensão, devendo ser aferidos os requisitos para concessão de tutela provisória, contidos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano.

Defende, ainda, que até a natureza meramente declaratória da ação de origem evidencia que não se está discutindo a validade de atos administrativos, mas a existência ou não de relação jurídico-tributária decorrente estritamente da Lei estadual n. 7.263/00.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a antecipação dos efeitos da tutela recursal com a prolação de ordem judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da incidência de FETHAB nas operações de saída interestaduais não diferidas com milho (id. 54042496).

Contrarrazões apresentadas (id. 55245454).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida quando da interposição do agravo de instrumento em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Primeiramente, consigna-se que a não concessão da antecipação da tutela recursal foi fundamentada nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 50144453 a 50144459) por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que nessa análise superficial do caso concreto não restou demonstrada.

Assim, por tratar-se de questão complexa relacionada ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações recursais.

Ante o exposto, não concedo não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada
”.

Como se vê, a não concessão da antecipação da tutela recursal pretendida foi embasada na ausência de depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário discutido, nos termos do art. 151, II, do CPC.

Com efeito, outro não pode ser o posicionamento desta relatora, se não o da manutenção da decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal vindicada.

Isso porque, como bem consignado na decisão objurgada, a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do indeferimento da liminar. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR –– DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da compulsoriedade, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.

Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao Fethab trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

(N.U 1004828-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019).

Ainda, em outro caso semelhante, o d. Des. Luiz Carlos da Costa manifestou-se pela ausência de probabilidade do direito

que justificasse a concessão da liminar pleiteada (Agravo de Instrumento n. 1018891-11.2019.8.11.0000).

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020